Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO VERBAL POR AMBAS AS PARTES. REVELIA AFASTADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor alega ter contratado verbalmente os serviços da requerida para transportar a moto YAMAHA CROSSER Z ABS, placa QZR6B22 para Manaus, pelo valor de R$ 1.500,00, a ser pago no ato da entrega. O requerente se recusou a receber a moto naquela cidade por estar suja e sem funcionar. Diante da recusa, a transportadora retornou a Brasília com a motocicleta, supostamente sem o consentimento do autor, e condicionou a devolução ao pagamento de R$ 3.000,00, referente aos fretes. Pugnou o autor pela da moto, sem ônus, ou o ressarcimento do valor, qual seja, R$ 18.500,00.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

3. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a transportadora a devolver a motocicleta ao requerente, sem qualquer condição. No julgado foi decretada a revelia em razão de a requerida, em que pese ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa.

4. A requerida apresentou recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões foram apresentadas. Em suas razões, afirma que a revelia foi decretada indevidamente e que os áudios anexados aos autos contradizem as alegações do autor. Pugna pela restituição do valor despendido, qual seja, R$ 3.000,00, e pela improcedência dos pedidos iniciais.

5. De início, necessário esclarecer que a revelia nos Juizados Especiais decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente (art. 20 da Lei n. 9.099/95). No caso, a requerida compareceu à audiência de conciliação. Desse modo, afastada a decretação da revelia.

6. A despeito de não ter apresentado contestação formal, com assistência de advogado, a requerida juntou formulário preenchido a próprio punho, acompanhado de documentação. Diante da informalidade e simplicidade que regem os processos no sistema dos Juizados Especiais, assim como da previsão do art. 9o e do art. 30 da Lei n. 9.099/95, a peça em questão deve ser tomada como contestação.

7. Em contrarrazões, o autor suscitou a preliminar de inovação recursal. Alega que o pedido de indenização do valor de R$ 3.000,00 não foi formulado em sede de contestação.

7.1. Com razão. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não apresentou ao juízo a quo o pedido de indenização pelos fretes realizados, de modo que não pode ser agora acolhido. Recurso não conhecido nessa parte. Preliminar de inovação recursal acolhida.

8. É fato incontroverso que a requerida transportou a moto para Manaus e, por desentendimentos com o autor por ocasião do recebimento do bem, o trouxe de volta para Brasília, supostamente, sem autorização do requerente.

9. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

10. No caso, o que se observa é o descumprimento do acordo por ambas as partes. O autor não se desincumbiu de provar os alegados danos ocorridos na moto durante o trajeto, o que, no seu pensar, justificariam o não recebimento do bem e o não pagamento do valor do frete. Nesse sentido, vale mencionar trecho da sentença no qual afirma “não ser possível a devolução da moto “funcionando”, pois sequer o requerente comprovou quais seriam os problemas mecânicos suportados”.

11. Do mesmo modo, a parte requerida não comprovou que o autor tenha consentido com o retorno da moto para Brasília, o que legitimaria a cobrança do valor de R$ 3.000,00 pelos dois fretes.

12. Nesse cenário, considerando que ambas as partes descumpriram o acordo, devem retornar ao status quo ante. Sentença mantida.

13. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.